Tribunal: TJDFT
Processo: 0736725-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA PERPECTIVA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. INOCORRÊNCIA DE “VENDA CASADA”. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de revisão das taxas de juros remuneratórios e abusividade na contratação de seguro prestamista (venda “casada”).
2. Fatos relevantes. (i) No dia 1o de novembro de 2023, as partes celebraram o contrato n.o 103419913 (cédula de crédito bancário) para aquisição de veículo; (ii) O valor do mútuo foi de R$ 29.100,00, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$1.442,90; (iii) Os juros mensais totalizam 3,19% e os juros anuais 47,50%, e o total a ser pago ao término do contrato será de R$ 69.259,20; (iv) Uma vez que nesse período os juros médios do mercado eram de 1,84% (mês) e de 25,98% (anual), a parte autora busca o reconhecimento da abusividade não só deles, como também do seguro prestamista (venda casada).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) abusividade nas taxas de juros remuneratórios e na contratação do seguro prestamista (venda casada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise para a concessão de crédito é atividade complexa e demanda investigação de outros fatores econômicos (risco de inadimplência do contratante, idade, histórico de crédito, “score” de crédito, renda e capacidade de adimplemento, garantias oferecidas, finalidade do crédito, condições macroeconômicas, regulação estatal etc.), que não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, de forma aleatória.
5. A alteração ou limitação dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato de cédula de crédito bancário é concretamente inviável, uma vez que os referenciais mensal e anual ali dispostos sequer ultrapassam o dobro dos vetores anunciados pelo Banco Central à época dos fatos. No ponto, se mostra insuficiente o unilateral parecer técnico juntado pela parte autora, sem maior exame sobre tais fatores.
6. Há de se prestigiar as condições livremente ajustadas (princípio "pacta sunt servanda"), sem evidência de prática abusiva por parte da instituição financeira, a não ser a livre concorrência de mercado derivada das práticas comerciais. Precedentes do STJ. No capítulo, sentença reformada.
7. É válida a contratação de seguro prestamista, quando há liberdade de escolha pelo consumidor. No caso concreto é de se inferir que a consumidora teria sido previamente (nas tratativas) cientificada de todas as informações referentes à contratação desse serviço, especialmente porque o contrato continha cláusula destacada a respeito, conferindo a faculdade de o consumidor optar por outra seguradora, e foi devidamente assinado. Não desponta vício de vontade. No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14, 39, 42, 51, 52; CC, arts. 406, 591; CPC, arts. 98, § 1o, 373, I, 487, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009 (Temas 24 a 36); STJ, AgInt no AREsp 2.007.281/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022; STJ, Tema 972; TJDFT, Acórdão 1733354, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 02.08.2023; TJDFT, Acórdão 1980149, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 09.04.2025.